Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ERRO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LAPSO MANIFESTO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Preliminar rejeitada. 1.1- O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos. 1.2 - A mera troca de uma letra na indicação do endereço do réu no mandado de busca e apreensão, trata-se de lapso manifesto, que não tem o condão de afastar a legalidade da investigação ou a situação de flagrante do apelante, desde que cumprido em endereço vinculado ao investigado.

2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

3. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes.

4. Não há que se falar em desclassificação do crime, tendo em vista que a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado matinha drogas em sua casa com a destinação para difusão e não apenas o uso pessoal.

5. Recurso conhecido e não provido.